Tribunal: TJSP
Processo: 0002333-15.2014.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – Compensação do Débito Tributário – Impossibilidade - §§ 9o e 10 do artigo 100 da Constituição declarados inconstitucionais no julgamento da ADI 4425/DF – Honorários advocatícios devidos – Art. 27 Decreto-lei no 3.365/41 – Levantamento dos valores depositados – Possibilidade – Inexistência de oposição por terceiros – Art. 34 Decreto-lei no 3.365/41 - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – Compensação do Débito Tributário – Impossibilidade - §§ 9o e 10 do artigo 100 da Constituição declarados inconstitucionais no julgamento da ADI 4425/DF – Honorários advocatícios devidos – Art. 27 Decreto-lei no 3.365/41 – Levantamento dos valores depositados – Possibilidade – Inexistência de oposição por terceiros – Art. 34 Decreto-lei no 3.365/41 - Sentença de procedência parcialmente reformada quantos aos juros moratórios e compensatórios – Recurso do Autor desprovido. Recurso da Ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002333-15.2014.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, é apelado COLEGIO DOM
BARRETO
e
Apelado/Apelante
FAZENDA
BELA
VISTA
E
PITÁS
PARTICIPAÇÕES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do Autor e deram parcial provimento ao recurso da ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002333-15.2014.8.26.0363 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 0002333-15.2014.8.26.0363
Físico
Comarca de origem: Mogi Mirim 1a Vara
Apelantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM E FAZENDA BELA VISTA E
PITÁS PARTICIPAÇÕES S. A.
Apelados: COLÉGIO DOM BARRETO, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM E
FAZENDA BELA VISTA E PITÁS PARTICIPAÇÕES S. A.
Voto no 23.021
APELAÇÃO
DESAPROPRIAÇÃO
Compensação do
Débito Tributário Impossibilidade - §§ 9o e 10 do artigo
100 da Constituição declarados inconstitucionais no
julgamento da ADI 4425/DF
Honorários advocatícios
devidos Art. 27 Decreto-lei no 3.365/41 Levantamento
dos valores depositados Possibilidade Inexistência de
oposição por terceiros Art. 34 Decreto-lei no 3.365/41 -
Sentença de procedência parcialmente reformada quantos
aos juros moratórios e compensatórios Recurso do Autor
desprovido. Recurso da Ré parcialmente provido.
Trata-se de Apelação interposta pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
MIRIM E pela FAZENDA BELA VISTA E PITÁS PARTICIPAÇÕES S. A. em face do
COLÉGIO DOM BARRETO E OUTROS, impugnando a r. sentença de fls. 952/958, a
qual julgou procedente a ação.
A ora Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM ajuizou ação de
desapropriação em face de JUSSARA SOARES VIEIRA E OUTROS, na qual
pretende a desapropriação de área declarada de interesse social pertencente à
ré, objeto da matrícula no 77.366, necessária à implantação de acesso urbano ao
Distrito Industrial Torrani (fls. 01/03).
Foi incluído o COLÉGIO DOM BARRETO no polo passivo da ação, bem como
determinado o chamamento dos demais condôminos (fl. 190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002333-15.2014.8.26.0363 -Voto no
3
A FAZENDA BELA VISTA E PITÁS PARTICIPAÇÕES S. A. foi incluída em
substituição aos antecessores (fl. 335)
Os Requeridos ofereceram contestação (fls. 192/194 verso e 345/358).
Foi produzido laudo pericial (fls. 100/119).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou procedente a ação,
determinando a desapropriação mediante o pagamento de indenização de R$
477.289,36 (fls. 952/958).
Insatisfeito, o município Autor interpôs Apelação, na qual pugna pela
reforma da r. sentença sustentando a necessidade de compensação do débito
tributário, bem como pugnando para que seja excluído o pagamento de
honorários advocatícios (fls. 1.000/1.005).
FAZENDA BELA VISTA E PITÁS PARTICIPAÇÕES S. A. também apresentou
recurso de apelação, sustentando a reforma do julgamento quanto à autorização
para levantar integralmente o valor depositado judicialmente (fls. 1.006/1.023).
Defende que a Constituição prevê justa e prévia indenização em dinheiro para
os casos de desapropriação por utilidade pública, não devendo se sujeitar o
desapropriado ao regime executivo dos precatórios.
Não houve apresentação de recurso por parte do corréu COLÉGIO DOM
BARRETO.
Regularmente processados os recursos, apenas a FAZENDA BELA VISTA E
PITÁS PARTICIPAÇÕES S. A. apresentou contrarrazões (fls. 1.044/1.046).
É o relatório.
É dos autos que o Autor pretende a desapropriação de imóvel objeto da
matrícula no 77.366, no Município de Mogi Mirim, com oferta de indenização no
montante de R$ 370.822,92.
Julgou-se procedente a ação, estabelecendo-se a indenização de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002333-15.2014.8.26.0363 -Voto no
4
477.289,36.
O recurso da expropriada comporta parcial provimento e o do
expropriante não comporta provimento.
De início, no tocante à aplicação do instituto da compensação entre
débito tributário e precatório judicial, tem-se que a Emenda Constitucional no
62/2009 incluiu os §§ 9o e 10 ao artigo 100 da Constituição, com a seguinte
redação: §9o. No momento da expedição dos precatórios,
independentemente de regulamentação, deles deverá ser
abatido, a título de compensação, valor correspondente aos
débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e
constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública
devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos,
ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude
de contestação administrativa ou judicial.
§10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à
Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30 (trinta)
dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação
sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no §
9o, para os fins nele previstos.
Ocorre que tais dispositivos foram declarados inconstitucionais no
julgamento da ADI 4425/DF, e, no julgamento da Questão de Ordem sobre a
modulação dos efeitos da decisão, restou decidido o seguinte sobre a
compensação:
QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS
EFEITOS
DE
DECISÃO
DECLARATÓRIA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
(LEI
9.868/99,
ART.
27).
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
ACOMODAÇÃO
OTIMIZADA
DE
VALORES
CONSTITUCIONAIS
CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE
EXECUÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA
MEDIANTE
PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009.
EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE
JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME
ESPECIAL
NOS
TERMOS EM
QUE
DECIDIDO
PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)
3.
Confere-se
eficácia
prospectiva
à
declaração
de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002333-15.2014.8.26.0363 -Voto no
5
como marco inicial a data de conclusão do julgamento da
presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos
os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i)
fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a)
os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os
precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios
pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários;
e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito
da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis
no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de
correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de
pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se
válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista
por ordem crescente de crédito previstos na Emenda
Constitucional no 62/2009, desde que realizados até
25.03.2015, data a partir da qual não será possível a
quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida
a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a
ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria
da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do
crédito atualizado. (...) (negritei
ADI 4425 QO/DF, Tribunal
Pleno, rel. Min. Luiz Fux, Dje 4/8/2015).
Considerando que a discussão sobre a possibilidade de compensação de
dívida tributária decorrente de IPTU refere-se ao mês de junho de 2019, não
há que se aplicar os efeitos da modulação ao presente caso.
Pela mesma razão, não é possível a aplicação ao caso dos autos o disposto
no art. 105 do ADCT, incluído pelas Emendas Constitucionais no 96/2016 e
99/2017:
Art. 105. Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios
previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, é facultada aos credores de precatórios, próprios
ou de terceiros, a compensação com débitos de natureza
tributária ou de outra natureza que até 25 de março de
2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, observados os requisitos
definidos em lei própria do ente federado.
§ 1o Não se aplica às compensações referidas no caput deste
artigo qualquer tipo de vinculação, como as transferências a
outros entes e as destinadas à educação, à saúde e a outras
finalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002333-15.2014.8.26.0363 -Voto no
6
2o
Os
Estados,
o
Distrito
Federal
e
os
Municípios
regulamentarão nas respectivas leis o disposto no caput deste
artigo em até cento e vinte dias a partir de 1o de janeiro de
2018.
§ 3o Decorrido o prazo estabelecido no § 2o deste artigo sem a
regulamentação nele prevista, ficam os credores de precatórios
autorizados a exercer a faculdade a que se refere o caput deste
artigo.
No que toca à sucumbência, também não assiste razão ao município
Apelante.
Quanto aos honorários advocatícios, determina o artigo 27 do Decreto
3.365/41 que:
Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o
seu
convencimento
e
deverá
atender,
especialmente,
à
estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e
interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado
de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma
espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação
de área remanescente, pertencente ao réu.
§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este
for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a
pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e
cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto
no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo
os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta
e um mil reais).
Nessa esteira, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula no 141, sedimentou o entendimento de que; “os honorários de advogado
em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização
e a oferta, corrigidas monetariamente.”
Destaca-se, contudo, que o depósito complementar não deve ser
considerado para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mas
apenas o valor da oferta inicial (R$ 370.822,92). Consequentemente, a base de
cálculo dos honorários advocatícios consiste na diferença entre a oferta inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002333-15.2014.8.26.0363 -Voto no
7
excluído o depósito complementar, e o valor da indenização fixado em sentença.
Nesse sentido é a jurisprudência desta C. 4a Câmara de Direito Público:
DESAPROPRIAÇÃO

INDENIZAÇÃO

VALOR
ENCONTRADO ATRAVÉS DE TRABALHO PERICIAL BEM
FUNDAMENTADO
SENTENÇA CONFIRMADA. DEPÓSITO
INTEGRAL ANTES DA IMISSÃO NA POSSE
EXCLUSÃO
DOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS

RECURSO DA EXPROPRIANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
BASE DE CÁLCULO

DIFERENÇAS ENTRE A OFERTA INICIAL, SEM O
DEPÓSITO COMPLEMENTAR, E A INDENIZAÇÃO

SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação Cível 0002620-15.2010.8.26.0299; Relator
(a): RICARDO FEITOSA; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Jandira - 1a Vara; Data do Julgamento:
27/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018).
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
Indenização.
Acolhimento do laudo oficial. Perito judicial que atendeu à
finalidade a que se propôs apresentando trabalho objetivo e
equidistante
dos
interesses
das
partes.
Honorários
advocatícios. Verba corretamente fixada. Superior Tribunal
de Justiça que tem posicionamento consolidado no sentido de
que "nas ações de desapropriação, a base de cálculo dos
honorários advocatícios é a diferença entre o valor inicial
ofertado e o fixado judicialmente, sendo irrelevante a
realização do depósito complementar" (AgRg no REsp no
1.435.688/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/10/2015).
Juros compensatórios e moratórios. Valor da indenização que
foi depositado nos autos, mesmo antes da imissão na posse.
Verbas indevidas. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação/Remessa
Necessária
0036603-02.2011.8.26.0224;
Relator
(a): FERREIRA
RODRIGUES; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 06/08/2018)
APELAÇÃO
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
JUSTA
INDENIZAÇÃO Irresignação da expropriante com relação ao
valor do imóvel, segundo o indicado no laudo de avaliação

Impertinência
Laudo oficial hígido e que serviu de suporte à
convicção do Juízo - Adequação dos consectários legais como
forma de manter o conteúdo da justa indenização Atualização
monetária incidente desde a data de elaboração do laudo
pericial - Juros moratórios e compensatórios que, diante da
suficiência
do
depósito
prévio
(oferta
inicial
mais
complementar) para fins da justa indenização, não têm
aplicação no caso concreto
Inexistência de atraso no
pagamento que possa justificar a incidência dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002333-15.2014.8.26.0363 -Voto no
8
moratórios
Desnecessidade de compensação da perda da
posse por parte dos expropriados
Sentença de procedência
mantida, com observação quanto ao afastamento da incidência
dos juros moratórios e compensatórios sobre o valor da
indenização - Recurso voluntário não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000804-48.2014.8.26.0587; Relator
(a): PAULO BARCELLOS GATTI; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017)
Citem-se, igualmente, demais julgados do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo:
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA

Expropriação de imóvel destinado à implantação do Corredor de Transporte
Metropolitano Itapevi/SP
Sentença que acolheu o valor
apontado em avaliação prévia para indenização final do imóvel
expropriado - Valor da indenização depositado integralmente
antes da imissão na posse - Não incidência de juros
moratórios e compensatórios
Diante do depósito integral do
valor indenizatório, a correção monetária incidente corresponde
àquela paga pela própria instituição financeira responsável pela
manutenção
dos
valores
inicialmente
depositados
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Valor dos honorários
advocatícios em desapropriação deve respeitar os limites
impostos pelo artigo 27, §1o do Decreto-lei no 3.365/41 Base
de cálculo - Diferença entre a oferta inicial e o quantum
fixado ao final como indenização, em conformidade com a
Súmula no 141 do STJ, não se incluindo no preço oferecido
eventuais
depósitos
complementares
-
Jurisprudência
pacificada do STJ. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0004403-29.2010.8.26.0271; Relator
(a): OSCILD DE LIMA JÚNIOR; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapevi - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
DESAPROPRIAÇÃO
Valor indenizatório
Necessária a
adoção do laudo pericial judicial Correto o método utilizado
Indenização arbitrada de acordo com o artigo 5o, inciso XXIV,
da CF
VERBAS ACESSÓRIAS
Juros moratórios e
compensatórios
Descabida a incidência no caso

Depósitos, inicial e complementar, efetuados antes da
imissão provisória na posse, que equivalem ao valor fixado a
título de indenização
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Verba que deve ser arbitrada nos termos do art. 27, do Decreto-
Lei n. 3.365/41
Razoabilidade do percentual utilizado

Sentença parcialmente reformada Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0034832-46.2013.8.26.0053; Relator
(a): LEME DE CAMPOS; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/10/2018; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002333-15.2014.8.26.0363 -Voto no
9
Registro: 31/10/2018)
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESAPROPRIAÇÃO.
Panorama. Rancho à margem do Rio Paraná. Usina de Porto
Primavera. Indenização. Juros compensatórios. Base de cálculo.
Os juros compensatórios correm à base de 6% ao ano da
imissão provisória na posse (8-5-2000) até 13-9-2001; e à base
de 12% ao ano a partir daí, incidentes sobre a diferença entre a
indenização e o depósito prévio, tudo corrigido, conforme
constou no acórdão. O 'depósito prévio' é a soma da oferta
inicial e do depósito complementar anterior à imissão
provisória na posse, pois os juros compensatórios compensam
a perda da posse antes do pagamento da indenização, isto é,
sobre o valor não pago. Esta é a definição de 'depósito prévio',
a qual foi corretamente utilizada nos cálculos dos juros
compensatórios pelo perito. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2148129-83.2018.8.26.0000;
Relator (a): TORRES DE CARVALHO; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Panorama - 1a Vara Judicial;
Data
do
Julgamento:
22/10/2018;
Data
de
Registro:
23/10/2018)
Prosseguindo, pugna a Expropriada seja autorizada a efetuar o integral
levantamento da quantia depositada judicialmente.
Trata-se, portanto, conforme alegado, de pedido de cumprimento
definitivo de sentença. O valor fixado não foi impugnado por nenhuma das
partes e encontra-se depositado nos autos.
O art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41 dispõe que o levantamento dos
valores pagos como preço pela propriedade é permitido se houver, pelo
expropriado, prova de propriedade, sendo que, havendo “dúvida fundada sobre o
domínio, o preço ficará em depósito”, isto é, não será levantado:
Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante
prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que
recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o
prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.
Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada
sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos
interessados a ação própria para disputá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002333-15.2014.8.26.0363 -Voto no
10
Deste modo, uma vez comprovada a condição de proprietário do imóvel
desapropriado e não havendo oposição fundada, séria e justa por terceiros, não
há óbice para o levantamento do preço. Assim, pode o proprietário levantar o
valor depositado na desapropriação.
No caso dos autos, constata-se que não houve comprovação do registro
do título pelo COLÉGIO DOM BARRETO, sendo declarada a ilegitimidade para
figurar no polo passivo da ação. Ademais, não houve nenhuma manifestação
contrária a r. sentença por parte do COLÉGIO DOM BARRETO, não havendo
interposição de recurso.
Além disso, constata-se que inexiste nos autos qualquer manifestação de
terceiros opondo-se à qualidade de FAZENDA BELA VISTA
E
PITÁS
PARTICIPAÇÕES S. A. como legítima proprietária do imóvel desapropriado.
É, portanto, direito da FAZENDA BELA VISTA E PITÁS PARTICIPAÇÕES S.
A. levantar o preço pago pelo Expropriante em razão da desapropriação do
imóvel.
Nesta esteira caminha a Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
DESAPROPRIAÇÃO

LEVANTAMENTO
DO
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO E
CUMPRIMENTO DO ART. 34 DA LD NECESSIDADE,
INDEPENDENTEMENTE DA IMISSÃO DAS EXPROPRIANTES
NA POSSE DO IMÓVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2201799-36.2018.8.26.0000, Relator Desembargador RICARDO
FEITOSA, Comarca de São Paulo, 4a Câmara de Direito Público,
julgamento em 11.03.2019).
MANDADO DE SEGURANÇA DESAPROPRIAÇÃO Decisão
impugnada que, em ação de desapropriação, deferiu o pedido de
levantamento de valores formulado pelos réus-expropriados, em
decorrência
do
preenchimentos
dos
requisitos
legais,
notadamente a inexistência de dúvida fundada sobre o domínio
do bem Pretensão de reforma Impossibilidade Preenchimento
dos requisitos exigidos pelo art. 34, do Decreto-Lei 3.345/41,
com publicação de editais, além da exigência de apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002333-15.2014.8.26.0363 -Voto no
11
certidão negativa de débitos fiscais Inexistência de dúvida
fundada sobre o domínio manifesto exercido pelos requeridos
sobre o imóvel, tanto que a demanda contra eles foi dirigida, já
que residiam no local desde 2009 - Acrescente-se, ainda, que
os expropriados apresentaram justo título e, principalmente,
que nenhum terceiro compareceu para reclamar o direito
para si, donde se conclui inexistir oposição fundada e séria a
justificar a retenção do valor indenizatório Segurança
denegado Mandado de segurança julgado improcedente. (TJSP,
Mandado de Segurança no 2256460-33.2016.8.26.0000, Relator
Desembargador PAULO BARCELLOS GATTI, Comarca de São
Sebastião, 4a Câmara de Direito Público, julgamento em
03.07.2017).
Desapropriação Levantamento Não se alegue possibilidade de
oposição por parte da expropriante, porquanto o cumprimento
do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41 permite a sua
intervenção quando eventual pedido de levantamento é efetuado
durante o processo de conhecimento. Transitada em julgado a
decisão e depositado integralmente o preço fixado, os
procedimentos de que tratam o art. 34 não admitem a oposição
da expropriante. Tanto é assim, que o edital é publicado para
conhecimento de terceiros, isto é, para oposição de terceiros -
O pedido dos agravantes é razoável e não prejudica o
expropriante, o credor dos tributos, ou quem quer que seja -
Relativamente a ser devido ou não o imposto informado pela
Municipalidade, a questão deve ser resolvida em outra arena
processual Recurso parcialmente provido. (TJSP, Agravo de
Instrumento
no
2129816-06.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, Comarca
de São Paulo, 3a Câmara de Direito Público, julgamento em
28.07.2020).
De rigor, portando, o deferimento do levantamento do preço pela
Expropriada.
Todavia, verifica-se que o depósito da indenização foi integralmente
realizado antes da imissão provisória na posse (fls. 181/184, fl. 190), razão pela
qual não há diferença entre o preço ofertado em juízo e o valor determinado
judicialmente.
Sendo assim, não deverá incidir juros compensatórios ou moratórios
sobre o valor fixado como justa indenização, pois o montante depositado foi
devidamente corrigido pela instituição bancária. Os juros recaem sobre aquilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002333-15.2014.8.26.0363 -Voto no
12
que deveria ter sido pago e não foi, o que não ocorre na hipótese dos autos.
No mesmo sentido, vem decidindo este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO
JUSTA
INDENIZAÇÃO Irresignação da expropriante quanto ao valor
fixado pelo Juízo “a quo” a título de justa indenização desacerto
- laudo oficial hígido e que serviu de adequado suporte à
convicção
do
Juízo
CONSECTÁRIOS
LEGAIS
-
juros
compensatórios que, diante da identidade existente entre o
valor do depósito prévio e aquele fixado a título de justa
indenização, não têm aplicação no caso concreto desnecessidade
de compensação da perda antecipada da posse por parte dos
expropriados, uma vez que houve o pagamento integral da
indenização antes mesmo do cumprimento do mandado de
imissão na posse atualização monetária preservada a partir do
depósito judicial realizado pela expropriante inexistência de
atraso no pagamento apto a atrair a incidência de juros
moratórios
afastamento
dos
consectários
legais
VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - adequação do percentual
fixado pela origem, em atenção aos parâmetros quantitativos
dispostos no art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.345/41 - sentença
reformada em parte mínima, apenas para afastar a condenação
da concessionária ao pagamento de juros compensatórios e
moratórios. Recurso da autora provido em parte mínima.
(Apelação 1000882-79.2015.8.26.0337; Relator (a): PAULO
BARCELLOS GATTI; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Mairinque - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
20.04.2020);
APELAÇÃO
Desapropriação
Indenização
Avaliação -
Apoio em dados objetivos, fundamentação e equilíbrio

Depósito integral efetivado antes da imissão na posse

Indevida a incidência de juros, pois o depósito do valor
integral da indenização foi anterior à imissão na posse do
imóvel e se encontra à disposição do Juízo, devidamente
corrigido pela instituição bancária
Necessidade, outrossim,
de correção monetária do montante integral da indenização
desde a elaboração do laudo até a data do efetivo depósito

Sentença de procedência reformada em parte
RECURSO
PROVIDO. (Apelação 0006091-20.2012.8.26.0606; Relator (a):
Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Suzano - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2017);
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DER
DECRETO DE
UTILIDADE PÚBLICA
IMPLANTAÇÃO DO RODOANEL
METROPOLITANO DE SÃO PAULO TRECHO NORTE - Valor da
indenização perfeitamente arbitrado, nos termos do bem
justificado laudo do Perito Judicial, elaborado consoante as
Normas Técnicas do IBAPE/2011
Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia do Estado de São Paulo, que
atende as exigências do item 8.2.1.4.2 da NBR 14653-2 de 2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002333-15.2014.8.26.0363 -Voto no
13
Prevalência da avaliação proposta pelo perito judicial no Laudo
Definitivo
Não incidência de Juros compensatórios e
moratórios
Com efeito, sendo o depósito judicial efetivado
antes da imissão provisória na posse, não suporta o expropriante
nenhum ônus nesse sentido (...) SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA
APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação
3019408-79.2013.8.26.0224; Relator: Antonio Celso Faria; 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2017).
Considerando os critérios do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majora-se o valor dos honorários advocatícios para 4% da diferença entre o
valor ofertado na inicial (R$ 370.822,92) e o fixado na sentença (R$
477.289,36).
De rigor, portanto, a parcial reforma da r. sentença.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso do Expropriante e dou
parcial provimento ao recurso da Expropriada, a fim de reformar
parcialmente a r. sentença para determinar o levantamento do preço
depositado, todavia, sem incidência de juros moratórios ou compensatórios.
ANA LIARTE
Relatora